Tribunal: TJDFT
Processo: 0741277-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741277-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO FIGUEREDO SALAZAR AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO, A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A D E C I S Ã O Carlos Augusto Figueiredo Salazar interpõe agravo interno em face da decisão monocrática deste Relator (ID no 43074532), que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, sob o fundamento de que o ato judicial impugnado tinha natureza de despacho. O recorrente sustenta que o agravo de instrumento é cabível, porque, no ato judicial impugnado, o juízo singular, além de determinar a regularização do polo passivo, mediante a inclusão dos sete herdeiros do réu originário, sob pena de extinção do feito, também indeferiu o pleito para que fosse admitida a sucessão processual do falecido por um único herdeiro. Aduz que, quanto esta parte, o ato judicial impugnado apresenta natureza de decisão interlocutória. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática recorrida ou pela sua reforma pela egrégia 4a Turma Cível. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Após melhor análise das questões controvertidas, verifica-se que assiste razão ao recorrente. Com efeito, além de determinar que o ora recorrente procedesse à regularização do polo passivo, mediante a inclusão no polo passivo dos sete herdeiros do falecido réu originário, sob pena de extinção do feito, no mesmo ato judicial o ilustre magistrado singular indeferiu o pleito formulado pelo ora recorrente para que fosse admitida a sucessão processual pelo herdeiro Antonio Carlos Felicio Bueno, por considerar que não era possível a sucessão processual por um único herdeiro, de modo que o ato judicial agravado, quanto a esse aspecto, emitiu juízo sobre pedido formulado pela parte, apresentando natureza de decisão interlocutória. Veja-se, para melhor elucidação, o teor do ato judicial impugnado pelo agravo de instrumento: “Revogo a decisão anterior, ante a existência de erro material. A certidão de óbito de ID 119188382 indica que o réu deixou sete filhos, sendo evidente que não é cabível a sucessão por um único herdeiro. Derradeiro prazo de 5 dias para o autor regularizar o polo passivo, sob pena de extinção. O mandado de ID 137338174 saiu equivoca, uma vez que a decisão de ID 136317662 foi revogada pela decisão de ID 138771359, resultando na confusão quanto ao certificado ID 138717379. Certifique-se o transcurso do prazo de ID 141409766”. Assim, reconsidero a decisão de ID no 43074532 para admitir o processamento do agravo de instrumento, passando à análise do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos pressupostos. O periculum in mora emerge do risco de extinção do processo em caso de não se cumprimento da determinação de inclusão de todos os herdeiros no polo passivo. Todavia, por outro lado, não se vislumbra, no presente juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, o art. 313, § 2o, inciso I, do CPC, parece exigir que, em caso de falecimento do réu, existindo mais de um herdeiro, todos sejam incluídos no polo passivo do feito. Ausente a inclusão de todos os herdeiros no polo passivo, inviabiliza-se, em primeira análise, o prosseguimento do feito, pela ausência de pressuposto processual. É o quanto basta para dar por ausente o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator